Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1008541-27.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da decisão prolatada em 13.04.2020, de declínio de competência (Id 39747847).
O Juízo suscitante informa que se trata de procedimento comum cível com pedido de reparação de danos materiais que Antonio Reginaldo Galdino Delgado move em desfavor do Banco do Brasil S.A., na qual pretende ser indenizado em danos materiais.
Suscita o presente Conflito Negativo de Competência.
É o relatório.
Decide-se.
De início, em conformidade com o disposto no art. 955 do CPC e 205 do RITJ/MT, designa-se o Juízo Suscitado da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, para solucionar, em caráter provisório, as medidas de natureza urgente eventualmente suscitadas.
À manifestação do Juízo Suscitado, a ser prestada em dez dias (art. 954 e seguintes do novo CPC).
Comunique-se o Juízo Suscitante.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (art. 956, do novo CPC).
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator